Tribunal: TJMT
Processo: 1044716-75.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044716-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), SALVADOR DO PRADO BRANCO - CPF: 006.003.041-08 (RECORRIDO), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), SALVADOR DO PRADO BRANCO - CNPJ: 24.769.426/0001-72 (RECORRIDO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. PAGAMENTO INTEGRAL. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. EXECUÇÃO PARCIAL E RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS E CHAVES. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao banco administrador do cartão de crédito, reconheceu parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou solidariamente os fornecedores de móveis planejados ao pagamento de R$ 1.238,00, a título de danos materiais. A parte recorrente pretendeu a majoração da indenização material, o reconhecimento de lucros cessantes e a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco administrador do cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde pelos prejuízos; (ii) estabelecer o valor devido a título de restituição pelos serviços não prestados; (iii) verificar a existência de lucros cessantes; e (iv) determinar se a conduta do fornecedor caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco administrador do cartão de crédito não responde pelos prejuízos, pois atua unicamente como intermediador da transação financeira, não participando da contratação, execução ou descumprimento do serviço, razão pela qual se reconhece sua ilegitimidade passiva.

4.

A execução da obrigação contratual de apenas cerca de 30% do pactuado, impondo-se a restituição 70% referente ao não cumprimento da obrigação para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

5.

A indenização por lucros cessantes não é cabível, por ausência de prova efetiva do prejuízo, já que a mera expectativa de locação do imóvel não atende ao disposto no art. 402 do Código Civil.

6.

A retenção indevida de móveis e das chaves do imóvel, somada ao atraso prolongado e às promessas descumpridas, extrapola mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade da consumidora. A falha grave do fornecedor caracteriza dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044716-75.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Janeglady Peres de Brito Nunes

Recorrido(s):

Salvador do Prado Branco

Design Planejados

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto:

I. JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo no que tange ao reclamado BRADESCO SEGUROS, em face da ilegitimidade passiva da parte ré;

II. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para CONDENAR os reclamados SALVADOR DO PRADO BRANCO e DESIGN PLANEJADOS, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.238,00 (mil duzentos e trinta e oito reais) à reclamante, valor que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pugna pela reforma da decisão, sustenta a necessidade de majoração dos danos materiais, fixação de indenização moral e reconhecimento de lucros cessantes.

Na petição inicial, a reclamante narra ter contratado os serviços do reclamado, Salvador do Prado Branco, representante da empresa Design Planejados, para a confecção e instalação de móveis planejados em três imóveis distintos: o apartamento situado no Condomínio Piazza das Mangueiras, o apartamento no condomínio Chapada dos Mirantes (MRV) e a casa localizada no CPA IV, pelo valor total de R$ 20.135,00, integralmente pago por meio de cartões de crédito Bradesco e Santander. Sustenta que, não obstante a quitação, os serviços foram prestados de forma parcial e defeituosa, aproximadamente 30%, com retenção indevida de móveis retirados de um dos apartamentos e, inclusive, das chaves do imóvel do MRV, o que lhe trouxe prejuízos materiais e morais. Requereu a restituição integral do valor, além de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Em contestação, o requerido alegou que parte dos serviços não constava do contrato escrito, o qual teria abrangido apenas os imóveis MRV e Piazza, pelo valor de R$ 19.000,00, e não três imóveis. Asseverou ter executado parte relevante do serviço no MRV, reconhecendo, todavia, pendências de entrega, mas negou a existência de dano moral e de lucros cessantes, sustenta tratar-se de inadimplemento contratual comum. O reclamado Bradesco, por sua vez, arguiu ilegitimidade passiva, afirma ser mero intermediador do pagamento.

Pois bem.

No tocante ao Banco Bradesco, mantenho a ilegitimidade reconhecida na sentença. O exame dos autos evidencia que a instituição financeira atuou unicamente como administradora do cartão de crédito utilizado para viabilizar o pagamento, sem qualquer participação na contratação, execução ou descumprimento dos serviços de marcenaria. Tratou-se, portanto, de mera intermediadora da transação, sem integrar a cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado, razão pela qual não há como responsabilizá-la pelos prejuízos narrados.

Examinando os autos, observo que, de fato, houve inadimplemento contratual substancial.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a sentença reconheceu apenas R$ 1.238,00 como não executado, valor que não condiz com a prova dos autos. O contrato firmado em 01/03/2024 estipulou o montante global de R$ 19.000,00, posteriormente complementado para R$ 20.135,00, considerando também serviços ajustados para o imóvel do CPA IV. Não houve, contudo, discriminação contratual do preço por ambiente ou por móvel.

A análise do conjunto probatório (conversas whatsapp, documentos, registros fotográficos e depoimentos na audiência de instrução) revela que apenas no apartamento do condomínio Chapada dos Mirantes houve execução parcial, consistente na entrega de um armário de pia completo e de três módulos de armário de cozinha, ainda que sem portas ou divisórias, além da estrutura de dois guarda-roupas inacabados. Todos os demais itens contratados para este imóvel, a exemplo da mesa em L, dos criados-mudos, do rack e painel da sala e dos acabamentos dos guarda-roupas, não foram entregues.

Nos imóveis Piazza das Mangueiras e CPA IV, não há prova de qualquer execução, constatando-se apenas a retirada de móveis que permaneceram retidos em poder do fornecedor, sem devolução.

Dessa forma, diante do valor global contratado, é possível estimar, como alegado pela autora, que apenas cerca de 30% do montante correspondente ao apartamento do condomínio Chapada dos Mirantes pode ser considerado como contraprestação efetivamente aproveitada, devendo ser restituída a diferença correspondente de 70% do valor pago, para evitar enriquecimento ilícito.

No que se refere aos lucros cessantes, embora as mensagens de WhatsApp demonstrem a existência de interessados em alugar o imóvel do Chapada dos Mirantes, não há prova concreta de que a locação se consumaria.

A celebração de contrato de aluguel depende de fatores diversos, como aprovação cadastral e aceitação de garantias, de modo que a perda de renda não se mostra certa nem comprovada.

O art. 402 do Código Civil exige demonstração efetiva do prejuízo e não mera expectativa, nos seguintes termos:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Logo, não há reparos a serem feitos na sentença sob esse tema.

Diversa, contudo, é a análise do dano moral. Não se trata de mero inadimplemento contratual. Houve retenção indevida de móveis retirados da residência da autora e não devolvidos, bem como a posse das chaves do apartamento MRV, fato confessado nas conversas, que restringiu o uso e a fruição do imóvel pela proprietária.

O prolongado atraso, as promessas não cumpridas e a privação da posse revelam violação a direitos da personalidade, em especial ao sossego e à dignidade da consumidora, ultrapassando a esfera de mero dissabor cotidiano. Assim, a conduta do requerido configura falha grave na prestação do serviço, sujeita à responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Considerando as peculiaridades do caso, a extensão do dano e os parâmetros usualmente adotados por esta Turma, fixo a indenização em R$ 3.000,00, valor suficiente para compensar a lesão sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento,
MAJORO o valor da condenação a título de dano material, referente a restituição parcial do valor pago para R$ 14.094,50 (quatorze mil, noventa e quatro reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO-OS, ainda, a

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025